Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725444-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FPSP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO AGRAVADO: BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pela FPSP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que saneou o processo, firmou a competência para processamento e julgamento da demanda e manteve o Estado de São Paulo no polo passivo (autos de no 0704471-26.2022.8.07.0018, ID no 157426558). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante reitera que não teria legitimidade para a demanda e este Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para tratar de matérias envolvendo o Estado de São Paulo, nos termos da ADI no 5.492/DF e 5.737/DF. Cita precedentes. 3. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Sem preparo, diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar demandas que envolvam outros Entes da Federação, como a agravada pretende na demanda originária. A sua competência é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 8. A relação fático-jurídica narrada pela agravada decorre das atividades empresariais que desenvolve e a incidência do ICMS-DIFAL é disciplinada pela legislação de regência, não cabendo interferência deste Tribunal de Justiça na questão afeta ao Estado de São Paulo. 9. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça no que se refere ao Estado de São Paulo, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário daquele Estado a competência para apreciar e julgar matéria que versa sobre questões que dizem respeito apenas àquela unidade da federação. 10. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, mencionada na decisão recorrida, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A presença do estado de São Paulo no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária, uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 11. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, a LOMAN: “Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.” 12. A ação de conhecimento na parte em que a insurgência é manejada contra o Estado de São Paulo deve tramitar no foro de domicílio do respectivo Ente Federado, uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 13. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um Estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro ente federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. 14. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [Destaque na transcrição] ***** AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaque na transcrição] 15. Na mesma linha, há vários precedentes de outros Tribunais, inclusive do Estado de São Paulo: “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE MILITAR EM MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTADO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. I - O legislador ao editar o parágrafo único, do artigo 52 do novo CPC, o fez em simetria com a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás competência da Justiça Federal, que engloba todos os entes federativos, daí porque, no caso em tela não há como se aplicar referido dispositivo, entendimento diverso configuraria invasão de competência, pois a ação proposta em exame é da competência da Justiça Estadual de Minas Gerais, que, diversamente da abrangência da Justiça Federal, possui Lei de Organização Judiciária própria, Regimento Interno de seu Tribunal de Justiça, a respectiva Constituição do Estado, observando, contudo, sempre o eixo constitucional e o pacto federativo. II - Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o recorrente deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que justifiquem o pedido de reconsideração. III- Uma vez ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do impulso com sua análise pelo órgão colegiado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO INTERNO no 5300858-85.2016.8.09.0000, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 23/05/2017, DJE de 29/05/2017). ***** “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PRINCIPAL DEDUZIDA CONTRA OUTRO ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PODER JUDICIÁRIO GAÚCHO. É absolutamente incompetente o Poder Judiciário Gaúcho para processar e julgar ação na qual é veiculada pretensão contra o Estado de São Paulo. Aplicação do princípio da aderência ao território. Incidência do artigo 113 do CPC. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70047331905, Segunda Câmara Cível, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 25/04/2012). ***** “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA AO TERRITÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ENTE FEDERADO NÃO SUJEITO À JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. APELO PREJUDICADO.” (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70041167511, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 25/05/2011). 16. A competência, neste caso, é absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Como consequência, há nulidade absoluta a macular qualquer julgamento a ser realizado neste Tribunal de Justiça. 17. A incompetência absoluta deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, inclusive. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios” [grifado na transcrição]. 18. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 52 do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Não se pode descontextualizar o parágrafo único do art. 52. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código. 19. Essa questão foi abordada pelo STF no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF em abril de 2023. Naquela oportunidade, foi atribuída ao art. 52, parágrafo único do CPC, interpretação conforme à Constituição para restringir a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, de modo a reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar ações contra o Estado de São Paulo (Procuradoria-Geral e Fazenda Pública do Estado de São Paulo). DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, sem extinção do processo. Reconheço a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a ação no 0704471-26.2022.8.07.0018, proposta contra o Estado de São Paulo (Procuradoria-Geral e Fazenda Pública do Estado de São Paulo). 22. Determino o desmembramento da ação e a consequente remessa de cópia integral dos autos eletrônicos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A ação prosseguirá, na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, apenas contra o Distrito Federal. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II), atentando para os parágrafos seguintes. 24. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com urgência, com cópia desta decisão, para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Alerto, ainda, para o valor da causa, sobre o qual incidirão as penalidades (R$ 2.525.512,58). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO